Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE DESCONTO DE 30% EM CONTRACHEQUE. TEMA N. 1.085. RECURSO REPETITIVO. STJ. CÉDULA DE CRÉDITO. MÚTUO BANCÁRIO. MODALIDADE DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE DESCONTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. A limitação de desconto na remuneração restringe-se aos contratos de empréstimo firmados pelos servidores públicos que optam pela modalidade de consignação em folha de pagamento, devendo obedecer ao patamar de 30% (trinta por cento). Inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011.

2. Quanto aos empréstimos contraídos e pagos mediante desconto em conta corrente, é certo que inexiste norma que disponha sobre a limitação para a contratação, visto que decorre da plena liberdade de contratação.

3. Excepcionalmente, nas hipóteses em que restar configurado que o pagamento dos mútuos bancários mediante desconto em conta corrente superem os rendimentos líquidos auferidos, inviabilizando a capacidade de sustento digno.

4. Assim, quando houver superendividamento que prejudique o mínimo existencial, há que se interpretar favoravelmente ao consumidor, de modo a possibilitar um limite de desconto em conta corrente, para que seja garantida a dignidade da pessoa humana, proporcionando o atendimento às despesas básicas.

5. Recurso conhecido e desprovido.